Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUÍZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. COMPETENCIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO. VALOR DE ALÇADA NÃO VULNERADO. ENUNCIADO No. 39 DO FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
2. Se a parte autora busca a restituição da quantia paga ao aderir ao grupo consorcial e se o quantum vindicado se insere nos limites de alçada da Lei 9.099/95, é competente os juizados para processar e julgar demanda.
3. Inviável o julgamento imediato do mérito se há pedido de produção de provas e o autor apresentou documentos sobre os quais os requeridos não foram intimados a se manifestar.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.